Tribunal: TCU
Processo: 003.622/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52024, modalidade Concorrência e Uasg 393001 (Objeto: CCR S.A. não pode assinar contrato do Lote 3 dado ao descumprimento do acordo judicial de sua subsidiária.)

Inteiro teor:
Acórdão 459/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Edital de Concessão 5/2024, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a concessão dos trechos rodoviários dos Lotes 3 e 6 das rodovias do Paraná, os quais tiveram seus projetos analisados por este Tribunal no âmbito do TC Processo Processo 005.717/2024-8 ; Considerando que o denunciante argumentou que o não cumprimento de acordo judicial por subsidiária do grupo vencedor do Lote 3 torna irregular a assinatura do contrato de concessão, prevista para 2/4/2025; Considerando que o aludido acordo judicial não pode ser considerado como descumprido, visto restar ainda quase dez meses para encerramento do seu prazo, e que o denunciante não trouxe manifestação judicial ou dos participantes do acordo que evidencie o descumprimento alegado; Considerado, portanto, que a denúncia não cumpre os requisitos previstos nos arts. 235 do RI/TCU e 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014, uma vez que não apresentou suficientes indícios de irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 235 do RI/TCU, c/c arts. 103, § 1o; 104, § 1o; 105 e 108 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia; considerar prejudicada a cautelar requerida; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encaminhar ao denunciante e à unidade jurisdicionada cópia desta deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta; e determinar liminarmente o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 003.622/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.